Tribunal: TJBA
Processo: 0000356-77.2014.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000356-77.2014.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: ELIANA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MARINA ACIOLY VARGES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em apelação
. OMISSÃO. MATÉRIA VENTILADAS NO ACÓRDÃO. ATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA. EMBARGANTE. PRETENSÃO. NOVO JULGAMENTO. VIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000356-77.2014.8.05.0102
,
em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

de de 2026.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça